Tribunal: TJSP
Processo: 1003114-62.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Ação anulatória de processo administrativo. Cooperativa. Operadora de plano de saúde. Procedimento disciplinar que apurou a cobrança de valores extracontratuais de pacientes, a título de honorários de instrumentador. Suspensão dos direitos associativos do autor por trinta dias. Sentença que julgou improcedentes os pedidos anulatório e reconvencional.

Preliminares. Ambas as partes suscitam a

Ementa:
Ação anulatória de processo administrativo. Cooperativa. Operadora de plano de saúde. Procedimento disciplinar que apurou a cobrança de valores extracontratuais de pacientes, a título de honorários de instrumentador. Suspensão dos direitos associativos do autor por trinta dias. Sentença que julgou improcedentes os pedidos anulatório e reconvencional.

Preliminares. Ambas as partes suscitam a ocorrência de cerceamento de direito. Descabimento. Elementos suficientes à análise das questões debatidas. Preliminar rejeitada.

Ação principal. Procedimento administrativo livre de vícios. Previsão contratual e documentos cooperativos condizentes com a penalidade aplicada ao autor. Violação ao devido processo legal não comprovada. Motivo hígido para a instauração do procedimento. Coletânea de reclamações registradas por beneficiários da cooperativa. Comprovação da cobrança de valores pelo médico. Danos morais inocorrentes. Sucumbência recíproca que impõe, nesse caso, a manutenção dos honorários advocatícios tal como lançados.

Reconvenção. Dano moral não verificado. Sanção administrativa que não anima à condenação. Dano material passível de indenização. Custos de intercâmbio. Despesa delegada à cooperativa em decorrência do ilícito civil praticado pelo autor. Sentença reformada nesse particular.

Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003114-62.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante/apelado
JOÃO CARELLI PLACCO, é apelado/apelante UNIMED DE ANDRADINA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
da ré, negaram provimento ao do autor, v.u. Sustentou oralmente o dr. Fábio de Sousa
Nunes da Silva OAB/SP 145.284 . Indisponibilidade técnica impediu a manifestação
oral do dr. Márcio Gimenes dos Santos OAB/SP 268.288", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ANDRADINA
JUÍZA DE DIREITO: DEBORA TIBURCIO VIANA
APELANTES:
JOÃO
CARELLI
PLACCO
E
UNIMED
DE
ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 43.657
Ação anulatória de processo administrativo. Cooperativa.
Operadora de plano de saúde. Procedimento disciplinar que
apurou a cobrança de valores extracontratuais de pacientes, a
título de honorários de instrumentador. Suspensão dos direitos
associativos do autor por trinta dias. Sentença que julgou
improcedentes os pedidos anulatório e reconvencional.
Preliminares. Ambas as partes suscitam a ocorrência de
cerceamento de direito. Descabimento. Elementos suficientes à
análise das questões debatidas. Preliminar rejeitada.
Ação principal. Procedimento administrativo livre de vícios.
Previsão contratual e documentos cooperativos condizentes
com a penalidade aplicada ao autor. Violação ao devido
processo legal não comprovada. Motivo hígido para a
instauração do procedimento. Coletânea de reclamações
registradas por beneficiários da cooperativa. Comprovação da
cobrança de valores pelo médico. Danos morais inocorrentes.
Sucumbência recíproca que impõe, nesse caso, a manutenção
dos honorários advocatícios tal como lançados.
Reconvenção.
Dano
moral
não
verificado.
Sanção
administrativa que não anima à condenação. Dano material
passível de indenização. Custos de intercâmbio. Despesa
delegada à cooperativa em decorrência do ilícito civil
praticado pelo autor. Sentença reformada nesse particular.
Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o do autor.
São recursos de apelação interpostos em face da
sentença de fls. 474/481, que julgou improcedentes os pedidos formulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(i) na ação anulatória do procedimento administrativo disciplinar no
02/2016, no bojo do qual foram suspensos os direitos associativos do autor,
por trinta dias, e (ii) na reconvenção oposta pela cooperativa requerida.
O aludido procedimento foi instaurado para a
investigação da cobrança de diferentes quantias, pelo autor, médico
cooperado da demandada, de seus pacientes, beneficiários da cooperativa
necessitados de intervenções cirúrgicas, sob o pretexto de que seriam
honorários de instrumentador e/ou custo da manutenção de seus materiais
e indispensáveis para a realização do tratamento.
Inconformado, o requerente, às fls. 486/507, assevera
que sua defesa foi cerceada, na medida em que o feito foi julgado
antecipadamente e a improcedência de seus requerimentos decorreu da
falta de comprovação do direito invocado. Reitera, no mérito, que (i) o
processo administrativo é nulo por ausência de justo motivo, vez que os
planos oferecidos pela cooperativa não abrangem o pagamento da taxa de
instrumentação (fls. 494); (ii) nada indica que os valores cobrados não
tenham sido destinados ao profissional instrumentador; (iii) no curso do
referido procedimento, foram violados os princípios do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa; (iv) o Estatuto Social da ré é omisso em
relação aos requisitos para aplicação da pena de suspensão e exclusão do
cooperado, a sanção é inovadora e não foi aprovada por deliberação da
Assembleia Geral (fls. 497/498); (v) desconhece recomendação impeditiva
da cobrança do valor do serviço do instrumentador (fls. 500/501); (vi) a
inversão do resultado sentenciado impõe a condenação, à cooperativa, no
pagamento de indenização por danos morais; e, por fim, (vii) pugna pela
majoração dos honorários fixados em favor de seu patrono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A requerida, de sua vez, apela às fls. 516/530 a
sustentar, também, a ocorrência de cerceamento de defesa quanto ao
pedido de indenização por danos morais. No mérito, afirma, (i) com esteio
nas denúncias dos beneficiários, que seu nome e tradição de mercado
foram atingidos, essa a origem de seu abalo moral passível de
recomposição financeira; e (ii) que lhe é devida a reparação dos custos de
intercâmbio, isto é, aqueles que a cooperativa teve com o remanejamento
dos pacientes ofendidos com a cobrança ilícita, aos cuidados de outro
médico da mesma especialidade, atuante em outra área de abrangência,
correspondentes a R$ 6.004,02 (fls. 429).
Apenas a cooperativa registrou contrariedade (fls.
536/550 e 569), promovendo, em seguida, a juntada de sentença proferida
em Ação Civil Pública (fls. 577/591).
É o relatório, adotado o de fls. 474/476.
Na espécie, ambas as alegações de cerceamento de
direito em razão do julgamento antecipado da lide devem ser afastadas,
vez que os elementos constantes dos autos são suficientes à análise das
questões apresentadas ao juízo pelas partes.
A instrução probatória tem como fim a formação do
convencimento do julgador, que é seu destinatário, a quem compete a
decisão sobre a pertinência da produção de outras provas, conforme
determina o artigo 370 do Código de Processo Civil.
Assim como o juízo a quo, não identifico necessária
a oitiva de testemunhas, genericamente indicadas pela cooperativa:
depoimento pessoal do Autor e beneficiários indevidamente cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 467); pelo autor: depoimento pessoal do representante legal da ré e
testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado (fls. 468) para o
desfecho da lide.
No mérito, as razões do requerente não demonstram a
nulidade do processo administrativo.
O Estatuto Social da Unimed de Andradina (fls.
26/42), com efeito, dispõe, no artigo 53 (fls. 36), que a definição de normas
para o funcionamento da cooperativa que constituirão o Regimento
Interno compete ao Conselho de Administração.
A versão do regimento que vigorava à época dos fatos
(fls. 43/70) prescreve ser do Conselho a decisão sobre punições que vão
desde advertência verbal por escrito, suspensão por período a determinar,
refazer as reuniões do Comitê Educativo e tantas modalidades punitivas
que sejam deliberadas, até mesmo a eliminação (item 7.4, fls. 60/61).
Referida previsão tampouco contraria a Lei no
5.764/1.971. O artigo 21 disciplina o conteúdo do estatuto social, que,
nesse particular, tem de cuidar apenas das condições de demissão,
eliminação e exclusão.
A ata da reunião do Conselho de Administração
encartada às fls. 92/105, em seguida, informa ter-se definido, em
25/10/2.016
(antes,
portanto,
da
instauração
do
procedimento
administrativo, que ocorreu em 5/12/2.016), que a sanção de suspensão de
qualquer cooperado poderia alcançar até seis meses.
Não há que se falar, então, na inovação de penalidade
com o fim de prejudicar o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A defesa administrativa (fls. 77/78 e 129/132),
ademais, não difere substancialmente da inicial da presente demanda (fls.
1/23), a sugerir que, desde o início, o autor teve ciência dos mesmos
elementos da denúncia ou do processo, o que afasta a alegação de violação
ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
O motivo que ensejou a abertura do procedimento é a
coletânea de reclamações registradas por beneficiários da cooperativa (fls.
73/91 e 151/210) e restou provado que o médico autor efetivamente cobrou
valores extracontratuais dos pacientes (R$ 600,00 fls. 308, 314, 325, 332,
R$ 700,00 fls. 310, 373, R$ 1.000,00 fls. 321, 342, 345, 347, R$
1.500,00 fls. 372, 374), embora soubesse da proibição da prática (fls.
381/382), sem indícios de que tenha requerido o pagamento dos honorários
de instrumentador diretamente da cooperativa em algum momento.
Confirmada a abusividade de sua conduta, não se
cogita de repará-lo por danos morais.
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos
honorários arbitrados em favor de seu patrono, anoto que a sucumbência
recíproca impõe, na hipótese, que ambas as partes sejam condenadas no
pagamento do mesmo valor ou porcentagem. Mas, embora tenha sido
atribuído o valor de R$ 106.0004,02 à reconvenção, a ação original foi
valorada em R$ 30.000,00, o que ensejaria extrema desproporção caso os
honorários fossem determinados em porcentagem, vez que a cooperativa
teria de pagar montante três vezes maior que o autor.
Concordo, por isso, com a solução encontrada pela
Magistrada sentenciante e mantenho-na, por seus fundamentos, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque a requerida não atacou esse capítulo.
Rejeito, portanto, a apelação do autor.
E passo à análise do mérito das razões invocadas pela
cooperativa.
Apesar da possibilidade de a pessoa jurídica ser
indenizada pela afetação de sua esfera moral, como pacificado pela edição
da súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro ser esse o
caso.
Fosse tamanha a lesão de seu patrimônio imaterial,
poderia ter aplicado sanções mais severas ao autor, tanto para prestar
satisfação a seus beneficiários, quanto para disciplinar seus cooperados.
Mas a suspensão de trinta dias que não está em debate delimita a
intensidade do prejuízo pela ótica da cooperativa e não anima à prescrição
de indenização por danos extrapatrimoniais.
Os danos materiais devidamente comprovados, no
entanto, devem ser ressarcidos.
Está-se diante de despesa delegada à Unimed de
Andradina em decorrência do ilícito civil praticado pelo autor. A entidade
destinatária da quantia desembolsada é irrelevante e a relação de que se
trata dá-se entre cooperativa e cooperado e não entre aquela e seus
beneficiários.
Demonstrada a incidência do custo de intercâmbio
para que os ex-pacientes do autor fossem atendidos nos termos contratados
com a requerida, surge o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De resto, o documento novo juntado às fls. 579/589
trata do reconhecimento da prática de ato de improbidade pelo autor e não
guarda conexão objetiva com o presente feito.
Tudo considerado, a apelação da ré merece parcial
provimento para condenar o autor no pagamento dos danos materiais
comprovados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da
ré, desprovido o do autor.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR